Tribunal: TJPA
Processo: 0801000-69.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801000-69.2018.8.14.0013

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDA HELDA FELIPE DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. Alegada omissão. Ausência de vícios no julgado. embargos rejeitados.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Apelação Cível
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra
RAIMUNDA HELDA FELIPE DO NASCIMENTO
, para corrigir alegada omissão no Acórdão proferido pela
1ª
Turma de Direito Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em análise reside em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto a Tese
de que “s
omente as parcelas sobre as quais incidiu contribuição previdenciária, devem compor o benefício”, nos termos do art.
40, §7º, inciso I da CF/88 (Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) c/ art.
1º, X da Lei n.º 9.717/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

4.
O acórdão recorrido julgou o Agravo Interno interposto pela embargada onde se discutia, tão somente, a indenização por Danos Morais, não tendo o IGEPREV apresentado contrarrazões ao referido recurso.

5. As demais verbas deferidas em sentença e parcialmente modificadas na Apelação Cível interposta pelo IGEPREV (pensão por morte e auxílio funeral) foi devidamente enfrentada no julgamento da Apelação Cível em 03/10/2022, inclusive, no relatório do Apelo consta exatamente a Tese ora mencionada
, tendo sido firmado posicionamento, de forma motivada, acerca da matéria,
cujo teor da decisão não foi objeto de recurso por parte do Embargante.

6. O conjunto probatório demonstra que não há nada a ser
aclarado ou integrado no acórdão recorrido.

7. A simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal.

IV. Dispositivo

8. Embargos de Declaração rejeitados,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015
, artigos
1.022
e
1.026, §2º; CF/88
(Emenda Constitucional nº
41, 19.12.2003
), artigo

40, §7º
, inciso
I
da
CF/88
e
Lei n.º
9.717/98
, a
rtigo
1º, X
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
ED
cl no
RE
nos
ED
cl nos
ED
cl nos
ED
cl no
ARE
sp
1033657/PE
, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL
, julgado em
19/09/2018
, DJe
28/09/2018
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º
0801000-69.2018.8.14.0013 - PJE
)
opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra RAIMUNDA HELDA FELIPE DO NASCIMENTO, para corrigir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) A decisão monocrática agravada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO a apelação
para: I - Reformar em parte o capítulo da sentença que condenou a autarquia previdenciária ao pagamento do auxílio-funeral,
para condená-la ao pagamento da complementação do auxílio-funeral para que totalize o equivalente a dois meses da integralidade dos proventos percebidos pelo segurado na data do seu óbito
(...) II – Reformar o capítulo da sentença que condenou a autarquia previdenciária ao pagamento de danos morais, a fim de afastar a reparação (...).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para reformar a decisão apenas no que tange a necessidade de condenação do IGEPREV à título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
o embargante alega omissão quanto a Tese de que “s
omente as parcelas sobre as quais incidiu contribuição previdenciária, devem compor o benefício”, nos termos do art.
40, §7º, inciso I da CF/88 (Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) c/ art.
1º, X da Lei n.º 9.717/98.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com o prequestionamento da matéria.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido, uma vez que em Agravo Interno, interposto pela embargada, estava sendo discutido apenas os Danos Morais afastado em Apelação Cível, sendo que, o IGEPREV, em sede de aclaratórios, busca se insurgir contra condenação imposta em sentença e parcialmente reformada na Apelação Cível, sem ter interposto Agravo Interno contra o teor da Apelação, situação que violaria a “coisa julgada material”. Defende que os embargos são meramente protelatórios.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto a Tese
de que “s
omente as parcelas sobre as quais incidiu contribuição previdenciária, devem compor o benefício”, nos termos do art.
40, §7º, inciso I da CF/88 (Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) c/ art.
1º, X da Lei n.º 9.717/98.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Como cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado de que as decisões judiciais devem ser motivadas, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes (EDcl no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1033657/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

Verifica-se que o acórdão recorrido julgou o Agravo Interno interposto pela embargada onde se discutia, tão somente, a indenização por Danos Morais, não tendo o IGEPREV apresentado contrarrazões ao referido recurso.

As demais verbas deferidas em sentença e parcialmente modificadas na Apelação Cível interposta pelo IGEPREV (pensão por morte e auxílio funeral) foi devidamente enfrentada no julgamento da Apelação Cível em 03/10/2022, inclusive, no relatório do Apelo consta exatamente a Tese ora mencionada
, tendo sido firmado posicionamento, de forma motivada, acerca da matéria,
cujo teor da decisão não foi objeto de recurso por parte do Embargante.

Deste modo, não há o que ser aclarado ou integrado no acórdão recorrido.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes, que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025